Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000741-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE GOMES BRITO Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PARA MANUTENÇÃO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Ação mandamental impetrada por servidora pública inativa, Professora do Magistério, com ingresso no serviço público em 1976 e aposentadoria concedida após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31 de dezembro de 2003), objetivando a adequação de seus proventos de aposentadoria ao valor do piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, sob o fundamento de possuir direito à paridade remuneratória integral com os servidores ativos da mesma categoria. O ato coator impugnado consiste na omissão da autoridade impetrada em efetuar o pagamento dos proventos da inatividade em patamar inferior ao piso nacional. II. Questão em discussão Sobre a adequação da autoridade impetrada ao polo passivo da lide, notadamente o Secretário de Administração do Estado da Bahia. A ocorrência ou não de decadência na impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de trato sucessivo referente a pagamento de proventos. Se a aposentada, que ingressou antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas se inativou em 19 de setembro de 2004, comprovou o preenchimento dos requisitos legais previstos nas regras de transição para a manutenção do direito à paridade e, consequentemente, à percepção do piso nacional do magistério. III. Razões de decidir As preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e de decadência devem ser rejeitadas. A autoridade máxima da pasta de Administração e Recursos Humanos é competente para a gerência da folha de pagamento e detém o poder de rever ou modificar o ato remuneratório impugnado. Ademais, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo que envolve prestações pecuniárias mensais, a lesão é renovada a cada mês, afastando-se a decadência da impetração. No mérito, o direito à paridade remuneratória após a Emenda Constitucional nº 41/2003 depende da comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos nas regras de transição vigentes à época da aposentadoria, em observância ao princípio do tempus regit actum. A aposentadoria da impetrante ocorreu em 19 de setembro de 2004, ou seja, posteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 (31/12/2003), o que atrai a aplicação do regime de transição previsto no seu Artigo 2º. A Impetrante não trouxe aos autos a prova pré-constituída indispensável para demonstrar, de forma cabal e insofismável, o cumprimento cumulativo dos requisitos de idade, tempo de serviço e tempo de contribuição adicionado do pedágio de vinte por cento, conforme exigido pelo Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, para que fosse mantido o direito à paridade e integralidade. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao prever a aplicação do piso aos inativos, restringe tal benefício àqueles que comprovadamente alcançaram a paridade (Art. 2º, § 5º). Não demonstrado o direito fundamental à paridade, não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração Pública em deixar de aplicar o piso. A via estreita do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, sendo ônus da impetrante apresentar documentação comprobatória suficiente do direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese Denegada a segurança. Tese de julgamento: "O servidor público que se inativou após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e busca a paridade remuneratória com os servidores ativos deve comprovar, mediante prova pré-constituída no Mandado de Segurança, o cumprimento integral dos requisitos cumulativos previstos nas regras de transição constitucionais vigentes à época da inatividade para assegurar tal direito, sob pena de denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo à paridade". Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009; Emenda Constitucional nº 41/2003, Art. 2º; Lei nº 11.738/2008, Art. 2º, § 5º; Lei nº 9.868/99. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80516656420248050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80379176720218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8000741-49.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARLENE GOMES BRITO e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Mandado de Segurança; REJEITAR as preliminares arguidas; e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07